Tribunal: TJBA
Processo: 8021767-35.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8021767-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: WELITON FERREIRA MENESRS Advogado(s): ADRIANA STORMOSKI LARA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E ERRO DE TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão condenatório que confirmou a prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada em concurso material, sob alegação de fragilidade probatória, nulidade no reconhecimento pessoal e erro na tipificação penal, com pedido de absolvição ou readequação da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos ou sem lastro probatório idôneo; (ii) estabelecer se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (iii) determinar se os fatos configuram crime único ou concurso material entre roubo e extorsão. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão criminal possui caráter excepcional e admite-se apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de violação à coisa julgada. O conjunto probatório é robusto e convergente, pois a palavra da vítima apresenta coerência e riqueza de detalhes, sendo corroborada por depoimentos policiais e demais elementos colhidos sob contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica com outras provas. Os depoimentos dos policiais constituem prova válida, revestida de fé pública, especialmente quando descrevem diligências efetivamente realizadas e prisão em flagrante. A alegação de prova indireta (hearsay) é afastada, pois há prova direta da autoria e materialidade, inclusive com prisão em flagrante e apreensão de elementos vinculados ao crime. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade automática, tratando-se de mera recomendação legal, especialmente quando o reconhecimento é confirmado em juízo e corroborado por outras provas. O crime de roubo consuma-se com a subtração mediante grave ameaça, enquanto a extorsão configura-se pela exigência posterior de vantagem econômica, revelando condutas autônomas. A distinção entre os núcleos típicos “subtrair” (roubo) e “constranger” (extorsão) evidencia desígnios independentes, afastando a consunção e o crime único. A aplicação do concurso material é adequada, nos termos do art. 69 do CP, sendo inviável o reconhecimento de continuidade delitiva por se tratarem de crimes de espécies distintas. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias concretas do delito, não havendo ilegalidade ou violação à Súmula 443 do STJ. O regime inicial fechado é imposto pelo quantum da pena e pela gravidade concreta dos delitos, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP. A ausência de prova nova impede o acolhimento da revisão, revelando mero inconformismo com decisão transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Revisão criminal improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida sem apresentação de prova nova. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crimes patrimoniais. 3. A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento é confirmado em juízo e apoiado por outras provas. 4. Roubo e extorsão configuram crimes autônomos, com núcleos típicos distintos, ensejando concurso material. 5. A inexistência de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena afasta a intervenção pela via revisional. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 226; CPP, art. 156; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 69 e 71; CP, arts. 157, § 2º, II, e 158, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 822.514/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07.10.2010; STJ, HC nº 552.481/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.02.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8021767-35.2026.8.05.0000, em que é requerente WELITON FERREIRA MENEZES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.